Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. JULGAMENTO UNÂNIME. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno interposto pela apelante contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à recorrente e determinou-lhe a comprovação do recolhimento do preparo da apelação no prazo de cinco dias úteis sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Nas razões do agravo interno, a recorrente alega que comprovou com documentos a insuficiência financeira e que tem direito à justiça gratuita. Em contrarrazões, o agravado pugna pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No agravo interno, a agravante sustenta que comprovou a insuficiência financeira para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça na apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A agravante não demonstrou que não dispõe de recursos financeiros para pagar o preparo da apelação sem prejuízo do próprio sustento nos documentos coligidos e impugnou apenas genericamente os fundamentos da decisão agravada, que a consideraram empreendedora, sem demonstração de seus rendimentos brutos e líquidos e de suas despesas ordinárias.
4. O agravo interno é manifestamente improcedente, uma vez que impugnou apenas genericamente os fundamentos da decisão agravada, e os documentos coligidos não comprovam a insuficiência financeira alegada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicada multa de 1% do valor atualizado da causa.
Teses de julgamento:
1. A gratuidade de justiça deve ser indeferida, quando não for comprovada a insuficiência financeira alegada.
2. Aplica-se multa a agravo interno manifestamente improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 5o, inciso LXXIV; Lei n. 1.060/1950, artigo 4o, caput; e CPC, artigo 1.021, § 4o e artigo 1.072, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1438746, 0707008-49.2022.8.07.0000, rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Câmara Cível, j. 18/07/2022 e Acórdão 1431498, 0711896-61.2022.8.07.0000, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 15/06/2022.